Tribunal: TJPA
Processo: 0103612-35.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103612-35.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: HELOISA HELENA PANTOJA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão contestado claramente ponderou que
o IPAMB deve arcar com todos os custos do tratamento de quimioterapia, sem a realização de contrato de financiamento, e declarou a inconstitucionalidade do artigo 18, II, do Decreto n.º 37.522/2000, que regulamenta a Lei Municipal n.º 7.984/1999, a qual prevê a possibilidade de financiamento para assistência médica e odontológica do PABSS

5. Cabe destacar que não há obrigação desta Turma decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente. Nesse sentido, imperioso destacar que a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados.

6. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém em face do Acórdão (Id.
2838590
)

proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu o recurso de apelação e negou-lhe provimento nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA
. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo, estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado;

2.
É certo que como a autora/apelada já é beneficiária do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabe ao Município cobrar além das mesmas, outras despesas médicas que onerem ainda mais o beneficiário do plano.

3.
Ademais, tais tratamentos devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém quem já está com saúde debilitada, uma vez que, necessita da realização do tratamento de quimioterapia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

O Embargante aduz que há omissão no julgado e que há uma argumentação levantada no recurso de apelação que, se fosse analisada, levaria à conclusão diversa do acórdão.

Diz que a legislação não contemplou na modalidade básica as sessões de quimioterapia.

Alega que a relação jurídica existente entre o servidor público (ou seu dependente) e o PABSS não é uma relação de consumo, não sendo possível a aplicação do CDC.

Desse modo, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão combatido.

A Embargada, apesar de devidamente notificada, não ofertou contrarrazões (Id.
3236552
).

Em decisão monocrática não conheci do recurso em razão de sua intempestividade (Id.
5683752), razão pela qual
o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 5919610), sob o argumento de que houve a suspensão dos prazos pela Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/2020.

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, diante da interposição do recurso de Agravo Interno, e por serem procedentes os argumentos apresentados, reconsidero a decisão de Id. 5683752 e conheço do presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Passo à análise do recurso de embargos de declaração.

Após apreciação dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar supostas omissões, julgando-se improcedente o pleito constante na inicial.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão de que o IPAMB deve arcar com todos os custos do tratamento de quimioterapia, sem a realização de contrato de financiamento, e declarou a inconstitucionalidade do artigo 18, II, do Decreto n.º 37.522/2000, que regulamenta a Lei Municipal n.º 7.984/1999, a qual prevê a possibilidade de financiamento para assistência médica e odontológica do PABSS.

Constato que o acórdão combatido apresentou, inclusive, jurisprudência corroborando o entendimento apresentado.

Assim, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão do deferimento da inicial.

Desse modo, no caso em apreço, concluo que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

Belém, 09/02/2022